Tribunal: TJDFT
Processo: 0002018-79.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. FORMALIDADES DO ART. 226, CPP OBSERVADAS. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. IMPRESSÕES DIGITAIS DO ACUSADO. MENOR ENVOLVIDO. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. UNIDADE DE DESÍGINIOS. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO. UM TERÇO (1/3). ADEQUAÇÃO.
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu como incurso nos artigos 157, § 3o, parte final, c/c art. 14, inciso II; art. 157, § 2o, inciso I (redação antiga, por duas vezes), todos do Código Penal; art. 244-B, caput e § 2o, do ECA; tudo na forma do art. 70 do Código Penal.
2. O reconhecimento por fotografia realizado na fase policial, com observância do que dispõe o artigo 226, do Código de Processo Penal,corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais encarregados da investigação e pelo fato do acusado não ter fornecido explicação convincente para o fato de terem sido encontradas suas digitais em um objeto que estava dentro do veículo utilizado na prática do crime, comprovam, de forma satisfatória, a prática do crime.
3. Embora julgada improcedente a representação contra o menor, pelos fatos descritos na denúncia, certo é que a prova oral colhida comprova a presença de mais de uma pessoa na cena do crime.
4. Podendo se extrair do conjunto probatório que os autores agiram com unidades de desígnios e perfeita divisão de tarefas, todos contribuindo decisivamente para o resultado pretendido, deve o apelante responder pelo crime de tentativa de latrocínio, ainda que não tenha sido ele o autor do disparo de arma de fogo.
3. O iter criminis percorrido, em que houve relevante aproximação da consumação, autoriza o emprego da fração de 1/3 (um terço) para reduzir a pena em razão da tentativa.
4. Recurso conhecido e desprovido.